Tribunal: STF
Processo: Pet 7076
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
Agravo regimental. 2. Agravos regimentais interpostos contra decisão do relator na Petição 7.003, que atendeu requerimento do Procurador-Geral da República para que fosse “reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal Federal”, para julgamento de eventuais delitos constantes de atos de colaboração premiada, e declinada a competência para a Justiça Federal no Distrito Federal e no Paraná. Peças de informação de relevância criminal em procedimento em trâmite no STF. Competência do STF para realizar a cisão subjetiva e objetiva dos feitos, na forma do art. 80 do CPP e, caso assim opte, remeter o feito a outro Juízo (art. 108, § 1º, CPP). Precedentes (Questões de Ordem nas Ações Penais 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 e 878, julgadas em 10.6.2014; Inq 3.305, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12.8.2014; Inq 2.842, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2.5.2013). 3. Necessidade de indicar, ainda que em caráter provisório e sem efeitos vinculantes, o Juízo competente. Declinação da competência dos mesmos fatos e sujeitos para dois Juízos diversos. Inexistência de razões para tanto. 4. Competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência. Interpretação do Pleno no sentido de que os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a “fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras“ – Questão de Ordem no Inquérito 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 23.9.2015. Ausência de conexão aparente. 5. Competência territorial do Juízo Federal do Distrito Federal. 6. Agravos regimentais providos, para reformar a decisão agravada, apenas quanto à determinação de remessa de cópia dos atos de colaboração à Justiça Federal no Paraná. Maioria.